Tribunal: TJDFT
Processo: 0708314-46.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE POR ADESAO. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGÓCIO JURÍDICO. SIMULAÇÃO. FALSO COLETIVO. NULIDADE. EQUIPARAÇÃO A PLANO INDIVIDUAL. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A presente hipótese consiste em verificar, em caráter preliminar, a alegada ilegitimidade passiva da operadora do plano de saúde e, quanto ao mais, examinar se o negócio jurídico celebrado entre as partes foi simulado por meio da prática comercial ilícita conhecida como “falso coletivo”. 1.1. Merece análise ainda se é legítima a pretensão ora exercida pelas autoras, que pretendem obter compensação pelos eventuais danos materiais e morais experimentados.
2. A relação jurídica negocial constituída entre as partes é de consumo, entendimento já consolidado pelo Colendo Superior Tribunal, por meio do enunciado no 608 de sua Súmula, no sentido de que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
3. Todos os agentes que compõem a cadeia de fornecimento do serviço respondem solidariamente pela falha na sua prestação, de acordo com as regras previstas nos artigos 14 e 25, § 1°, do Código de Defesa do Consumidor.
4. Não pode ser acolhida a ilegitimidade passiva suscitada pela operadora, pois responde solidariamente com a administradora do plano de saúde na hipótese de falha na prestação do serviço.
5. Em relação ao mérito a operadora do plano de saúde afirma que o negócio jurídico foi celebrado licitamente. As autoras alegam que foram induzidas a erro pela funcionária da administradora do plano, o que resultou na assinatura de documentos cuja finalidade era desconhecida e na contratação de plano de saúde em modalidade diversa da pretendida.
6. As questões que envolvem a existência ou a validade do negócio jurídico consubstanciam temas que dizem respeito à conhecida “teoria do fato jurídico”.
7. No caso em exame os elementos do núcleo do suporte fático (cerne e completantes), que denotam a existência do negócio jurídico, se encontram presentes.
8. A controvérsia subsiste em relação aos elementos do plano da validade do referido negócio jurídico.
9. No presente caso não é possível saber o momento em que a consumidora teria se associado à entidade de classe APLER, pois o campo “data”, existente na ficha de associação, se encontra em branco.
10. A comprovação documental do vínculo associativo da contratante com uma das entidades definidas no art. 9o, incisos I a VII, da Resolução Normativa no 159/2009 da ANS é requisito objetivo formal indispensável para a celebração do negócio jurídico consubstanciado na contratação de plano de saúde na modalidade “coletivo por adesão”.
11. O art. 9o, § 3o, do mesmo ato normativo, determina que a operadora comprove a existência e a legitimidade da pessoa jurídica contratante, bem como a condição de elegibilidade do beneficiário. 11.1. A ausência de comprovação da prévia e regular associação da beneficiária a uma das pessoas jurídicas autorizadas no art 9o, incisos I a VII, mencionado, compromete a validade do negócio jurídico celebrado entre as partes, diante da ausência de observância da forma essencial, de acordo com a regra prevista no art. 104, inc. III do Código Civil.
12. Ademais, está também demonstrada a simulação praticada pelas partes.
13. A consumidora não provou que a simulação consistente na prática comercial ilícita conhecida como “falso coletivo” ocorreu em virtude do comportamento exclusivo da representante do plano de saúde, no caso, a sociedade anônima Qualicorp Administradora de Benefícios S/A.
14. Remanesce dúvida em relação à licitude da associação da consumidora à entidade de classe APLER em razão da ausência de indicação da data exata em que o referido ato teria ocorrido, o que fortalece a ocorrência da aludida simulação.
15. A regra prevista no art. 167 do Código Civil dispõe que a despeito da nulidade do negócio “subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma”.
16. No mesmo sentido a regra prevista no art. 32 da Resolução Normativa no 195/2009 da ANS determina que se forem admitidos novos beneficiários que não atendam aos requisitos de elegibilidade para a respectiva adesão ao plano coletivo, deve ser reconhecido o vínculo direto e individual com a operadora.
17. Em virtude da evidente participação consciente da contratante na simulação do negócio jurídico não deve prosperar o item do pedido, formulado pelas autoras, de indenização por danos materiais e morais.
18. Recursos conhecidos e desprovidos.